Tribunal: TJBA
Processo: 8158056-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8158056-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NICHOLAS PROCOPIO DIAS

Advogado(s)
:
ANA THAIS KERNER DRUMMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO (ART. 148,
CAPUT
, CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE FORJADO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO QUE NÃO EQUIVALE À COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE POLICIAL. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES DOS CRIMES PELOS QUAIS O RÉU FOI CONDENADO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A ALEGADA AMEAÇA POLICIAL. CONDUTA DESPROPORCIONAL. SITUAÇÃO DE PERIGO PROVOCADA PELO PRÓPRIO AGENTE. REFÉNS ALHEIOS À SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTA. DOSIMETRIA. CÁRCERE PRIVADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE TRANSCENDEM A ELEMENTAR DO TIPO. PROLONGADA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. USO DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE RESTRITO. AMEAÇAS DE MORTE REITERADAS. SEVERAS SEQUELAS PSICOLÓGICAS NAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por Nicholas Procópio Dias contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que absolveu o réu da imputação do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e o condenou pelos crimes de cárcere privado (art. 148, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), em concurso material, fixando a pena total em 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa suscita nulidade das provas por alegado flagrante forjado, pleiteia absolvição por inexigibilidade de conduta diversa e, subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de cárcere privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas implica nulidade das provas relativas aos crimes remanescentes por suposto flagrante forjado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de exclusão da culpabilidade; (iii) determinar se a pena-base do crime de cárcere privado foi exasperada com fundamento em circunstâncias inerentes ao tipo penal, configurando bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, não equivale ao reconhecimento de flagrante forjado, nem contamina automaticamente as demais provas produzidas, sobretudo quando inexistem elementos concretos que demonstrem má-fé policial.

4.Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de flagrante forjado, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu, inexistindo prova de que os agentes tenham “plantado” entorpecentes.

5.A materialidade e a autoria dos crimes de cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo estão amparadas por acervo probatório autônomo e robusto, consistente em auto de exibição e apreensão, laudo pericial que atesta a aptidão da arma e a supressão do número de série, confissão do réu e depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

6.A inexigibilidade de conduta diversa exige demonstração inequívoca de situação extrema e insuperável que suprima a autodeterminação do agente, o que não se verifica quando a alegação de ameaça policial se apoia exclusivamente na versão do réu e em denúncia administrativa sem conclusão.

7.A invasão de residência e a manutenção de vítimas inocentes sob a mira de arma de fogo, por aproximadamente três horas, com reiteradas ameaças de morte, revelam conduta desproporcional e voluntária, afastando qualquer excludente de culpabilidade.

8.A pena-base do crime de cárcere privado foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais concretas e idôneas, nos termos do art. 59 do CP, considerando a duração prolongada da privação de liberdade, o emprego de arma de fogo de calibre restrito com numeração suprimida, as ameaças reiteradas, o intenso sofrimento psicológico e as graves consequências suportadas pelas vítimas, não configurando
bis in idem.

9.A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida, e, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi adequadamente fixada, sendo o regime inicial semiaberto compatível com o quantum aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.A absolvição por insuficiência de provas não implica reconhecimento de flagrante forjado nem contamina automaticamente provas autônomas relativas a outros delitos.

2.A inexigibilidade de conduta diversa exige prova concreta de ameaça grave, atual e irresistível, não se configurando quando baseada apenas em alegações unilaterais desacompanhadas de elementos corroborativos.

3.A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas que revelem maior reprovabilidade da conduta e consequências gravosas às vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 148, caput; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APR 00243629320198110042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 12.04.2023; TJ-PA, Apelação Criminal 0822800-80.2023.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025; TJ-BA, Apelação 0700226-14.2021.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 08.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 8158056-40.2024.8.05.0001
, da
1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba,
tendo como apelante
NICHOLAS PROCÓPIO DIAS
e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA